Tribunal: TJPA
Processo: 0814010-07.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0814010-07.2018.8.14.0006

APELANTE: SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO DO ESTADO DO, SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: GENIERBERTH COELHO LOPES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO REFERENTE A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA FIXAR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO VALOR DE R$ 3.000,00 (três mil reais), NOS TERMOS DO ART. 85, §§2º e 8º DO CPC.

1.

Alega o Embargante existência de omissão no Acórdão ID. 5131336, alegando que o julgado não fixou honorários advocatícios, pugnando pela diminuição do valor fixado em 1º grau que foi de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Requerendo o provimento do recurso.

2.

Verifico que merece prosperar, o pedido do requerente, tendo em vista a ausência de arbitramento de honorários no julgado. Assim, entendo estar correto o fundamento utilizado na sentença
a quo,
devendo ser modificado apenas o valor arbitrado.

3.

Neste sentido, observa-se que o valor dado a causa é irrisório, e que os honorários atribuídos ao requerente, com base no valor da causa, e no que dispõe o art. 85, §2º do CPC, ficariam aproximadamente, no máximo de R$ 487,00 (quatrocentos e oitenta e sete reais), logo não há como não o considerar desarrazoado. Desse modo, deve também ser aplicado ao caso, o que dispõe o §8º do art. 85 do CPC, tendo
em vista, que os honorários deveriam ser arbitrados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8º do CPC.

4.

Dessa forma, fixo os honorários advocatícios por equidade em R$ 3.000,00 (três mil reais), modificando o valor arbitrado no 1º grau, e considerando o tempo de tramitação e a natureza da causa nos termos do art. 85, §§2º e 8º do CPC, por entender que basear-se no valor da causa seria irrisório para a fixação de verba alimentar.

5.

Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, CONCEDENDO-LHE PROVIMENTO
, apenas para sanar omissão, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA),
25

de julho

de 2022.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em APELAÇÃO CÍVEL, oposto pela SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA – SEAP, e outros, em Ação Ordinária, movido em face de GENIERBERTH COELHO LOPES, contra Acórdão ID. 5131336, que conheceu o recurso de Apelação, negando provimento.

Em síntese, versam os autos sobre Ação Ordinária proposta por Genierberth Coelho Lopes, alegando que prestou o concurso público C-199, promovido pela Secretaria de Estado de Administração (SEAD) e Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará (SUSIPE), para o cargo de Agente Prisional, tendo sido aprovado nas etapas da prova objetiva e discursiva, Avaliação Psicológica, Exame médico, Teste de Aptidão Física (TAF).

Relata que, apresentou documentos, mas que foi considerado não recomendado em razão de supostamente não ter entregado Certidão Negativa da Justiça Militar do Estado do Pará, afirmando que fez a entrega do referido documento, sem ter recebido recibo que a comprovasse, requerendo o direito a permanecer no concurso público.

Em sentença, o juízo do 1º Grau julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, determinando a nomeação do autor no prazo de 48 horas. (ID. 3359522)

Inconformado, o Estado do Pará interpôs recurso de Apelação alegando que os atos da Administração Pública têm presunção de veracidade e legitimidade e, portanto, caberia ao candidato provar que entregou a certidão faltante, bem como sustenta que o acolhimento do pedido do Autor para não juntar a certidão fere o princípio da isonomia ao dar tratamento diferenciado em relação aos demais candidatos. Por isso, pediu a redução dos honorários sucumbenciais fixados. Requerendo o provimento do recurso. (ID. 3359525)

Foram apresentadas contrarrazões. (ID. 3359529)

Em Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, houve do conhecimento da Apelação Cível, sendo negado provimento. (ID. 5131336)

Contra este Acórdão, o apelante opôs os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO alegando existência de omissão, afirmando que o Acórdão não se manifestou sobre a fixação de honorários advocatícios, que devem ser fixados nos termos do art. 85, §2º do CPC, não devendo ser mantido o valor de R$ 5.000,00 fixado no 1º grau. Assim, requer o provimento do recurso.

Conforme certidão ID. 5568961, apesar de devidamente citado, o embargado não apresentou contrarrazões aos Aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I.

Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II.

Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III.

Corrigir erro material.”

O embargante alega existência de omissão no Acórdão ID. 5131336, no que tange a fixação de honorários advocatícios, requerendo que sejam fixados nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Verifico que merece prosperar, o pedido do requerente, tendo em vista a ausência de arbitramento de honorários no julgado.

No presente caso, o juízo
a quo
fixou honorários em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sob o fundamento da equidade.

Assim sendo, entendo está correto este entendimento
, apenas no que se refere a fundamentação do arbitramento de honorários advocatícios pela equitação, devendo ser diminuído o valor fixado.

Pois bem, conforme preceituado em nossa Constituição Federal o advogado exerce função essencial à justiça (art. 133), sendo indispensável elo entre o direito e seu postulante. A contrapartida de seu esforço dedicado a defesa dos interesses de seu cliente é a sua remuneração, que possui caráter alimentar, denominada de honorários advocatícios.

Neste sentido, observa-se que o valor dado a causa é irrisório, e que os honorários atribuídos ao requerente, com base no valor da causa, e no que dispõe o art. 85, §2º do CPC, ficariam aproximadamente, no máximo de R$ 487,00 (quatrocentos e oitenta e sete reais), logo não há como não o considerar desarrazoado. Desse modo, deve também ser aplicado ao caso, o que dispõe o §8º do art. 85 do CPC, tendo
em vista, que os honorários deveriam ser arbitrados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8º do CPC:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 8º
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Dessa forma, fixo os honorários advocatícios por equidade em R$ 3.000,00 (três mil reais), modificando o valor arbitrado no 1º grau, e considerando o tempo de tramitação e a natureza da causa nos termos do art. 85, §§2º e 8º do CPC, por entender que basear-se no valor da causa seria irrisório para a fixação de verba alimentar.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, CONCEDENDO-LHE PROVIMENTO,
para sanar omissão acerca da fixação de honorários advocatícios que arbitro no valor de R$
3.000,00 (três mil reais)
,
nos termos da fundamentação lançada ao norte.

É como voto

Servira como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, Registre-se, Intimem-se.

Belém (PA),
25

de julho

de 2022.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 02/08/2022